Tribunal: TJSP
Processo: 1002166-04.2015.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Apelo dos autores.

Colisão frontal entre a motocicleta da vítima e o veículo dirigido pela corré, no momento em que esta realizava ultrapassagem do veículo à sua frente, pela pista contrária de direção. Presunção de culpa daquele que efetua a ultrapassagem na contramão de

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Apelo dos autores.

Colisão frontal entre a motocicleta da vítima e o veículo dirigido pela corré, no momento em que esta realizava ultrapassagem do veículo à sua frente, pela pista contrária de direção. Presunção de culpa daquele que efetua a ultrapassagem na contramão de direção, porque cabe ao condutor que pretende fazer uma ultrapassagem se certificar de que sua manobra não coloque em perigo outros usuários da via ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário. Presunção elidida. Prova dos autos que revelou que a motocicleta estava com os faróis apagados e não podia ser vista pela motorista corré. Improcedência da ação mantida.

Apelação não provida.